Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015 85 § 8o-A. MITIGAÇÃO.
1. A aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC/2015 deve ser mitigada nas hipóteses em que a sua aplicação literal ocasionar a fixação dos honorários de sucumbência em valor desarrazoado e desproporcional.
2. No caso, os honorários de sucumbência foram majorados para R$ 2.500,00 (CPC/2015 85 §§ 2o 8o e 8o-A).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.